Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RÉU FORAGIDO POR DEZOITO ANOS. PRISÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PRONÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. NULIDADES PROCESSUAIS. MERA CONJECTURAS. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O STJ já afirmou que "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma - Supremo Tribunal Federal, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015) - (AgRg no RHC n. 149.422/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/08/2021).
2. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução e foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em sentença já confirmada por este tribunal e que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, asseverando que não há garantias de que, solto, o paciente permanecerá no distrito da culpa e comparecerá aos atos do processo.
3. Ademais, nesse contexto, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, “não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
4. A alegada violação “à intimidade, ao contraditório, à prova ilícita e ao silêncio não passa de mera conjectura, pois o impetrante não apresenta argumentos em favor de sua tese e sequer sinaliza quais as nulidades que estão ocorrendo no processo.
5. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do suposto delito (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
6. O princípio da presunção de inocência não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
7. Caso o paciente venha a ser condenado, haverá a detração da pena provisória pelo juízo da execução quando iniciada a execução da pena definitiva.
8. Ordem denegada.